Tribunal: STF
Processo: Rcl 55136
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Uwe Herbert Hahn, contra ato da Delegada de Polícia da 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciado em suposto desrespeito ao decidido por esta Corte nas ADPFs nº 395 e 444.



    Inicialmente, alega prevenção do Ministro Gilmar Mendes, dizendo-o relator das ações paradigmas.



    Quanto à questão de fundo, aduz o seguinte:



    “No dia 07.08.2022, às 3h26min o Reclamante, Cônsul da Alemanha, foi preso ilegalmente em “flagrante” por força de decisão proferida pela 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio contra seu esposo, com quem convivia há décadas, fato ocorrido no dia 05.08.22, por volta das 18h40, ou seja, mais de 24h (vinte e quatro horas) depois do ocorrido (fls. 66/76, doc. 1)”



    E prossegue:



    “Não obstante, deve ser esclarecido que uma das diligencias empreendidas pela autoridade policial foi a oitiva do Reclamante feita sob a alcunha de “entrevista informal”, realizada em seu apartamento, SEM QUE HOUVESSE SIDO CIENTIFICADO DO SEU DIREITO AO SILÊNCIO (art. 5º, LXIII, da CRFB) conforme pode ser atestado pelo VÍDEO GRAVADO PELA PRÓPRIA AUTORIDADE POLICIAL (e abusivamente divulgado na mídia”



    Ressalta, outrossim, que



    “Além disso, em sede policial, quando de seu depoimento, NÃO FOI FACULTADO A PRESENÇA DE ADVOGADO E NEM DE INTÉPRETE ao Reclamante, o que afronta a ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB) e o devido processo legal (art. 193, CPP), 5 sendo certo que os motivos que embasaram a decisão da prisão em flagrante seriam justamente as declarações do Reclamante. 



    Por fim, deve ser destacado que a nota de culpa e o auto de prisão em flagrante sequer foram assinados pelo Reclamante”



    Ainda no que concerne à prisão, afirma:



    “Na tarde do dia 07.08.2022, a prisão ilegal do Reclamante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Custódia, de forma absolutamente genérica e à míngua de qualquer fundamentação idônea (fls. 144/148, doc. 1), coonestando as evidentes ilegalidades e nulidades da (pseudo)investigação policial.”



    Assevera que elementos da investigação (documentos pessoais, diálogos e depoimentos) estão sendo indevidamente divulgados na mídia, tendo implicado a formalização de Nota Verbal da República Federativa da Alemanha solicitando proteção aos direitos da personalidade do reclamante.



    Assinala,



    “Em suma, fato é que os interrogatórios do Reclamante - tanto a entrevista informal, como o prestado em sede policial – diante das circunstâncias em que se apresenta, é eivado de nulidade absoluta, conforme disposição do art. 7º, inciso XXI da Lei nº 8.906/1994, que permite ao advogado “assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente” (grifos do autor).



    Ao concluir, realça:



    “Portanto, dúvidas não há que a prisão em (inexistente) flagrante decretada em face de Uwe Herbert Hahn é nula de pleno de direito, eis que se trata de ato decorrente de prova ilícita, consubstanciada no interrogatório formal e informal sem acompanhamento de advogado e intérprete na língua alemã, bem como pelo fato de não ter sido cientificado da sua condição de investigado e do direito ao silêncio e de se consultar previamente com um advogado.” 



    Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva. No mérito “seja julgada procedente a presente Reclamação para reconhecer a ilicitude dos interrogatórios prestados nos autos do procedimento n° 014-06791/2022, em trâmite na 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e de todos os atos daí decorrentes”



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 70, caput e § 1o, do RISTF, não é o caso de prevenção do Ministro Gilmar Mendes, relator das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 395 e 444.



    Prima facie, é precipitada a análise da medida cautelar pretendida sem o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque envolve investigação em curso.



    Ante o exposto, deixo de examinar, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente